Tribunal: TJES
Processo: 5000097-32.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-32.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE MASSOLARI MARCONCINI
RECORRIDO: NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000097-32.2023.8.08.0026

RECTE.: ROQUE MASSOLARI MARCONCINI

RECDO.: NEW TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DANO MATERIAL E MORAL IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Demanda
: O autor afirma ser proprietário de um imóvel na área rural e que a empresa requerida instalou há mais de cinco anos sem autorização do requerente duas torres de internet no imóvel, sem pagar nenhum valor a título de aluguel. Sustenta que a ré usufrui lucros com a instalação das torres e que não recebeu nenhuma contraprestação financeira. Requer o pagamento de aluguéis no importe de um salário mínimo pelos últimos três anos de uso do imóvel, além de reparação moral. A empresa requerida afirma em sua defesa, em síntese, que em meados de junho de 2015 obteve autorização do autor para instalação das torres em sua propriedade e que restou acordado com o mesmo que este cederia o espaço e concederia acesso a internet ao mesmo, que a autorização foi verbal e que outros dois produtores rurais também permitiram as instalações em suas propriedades. Requer a improcedência da ação e a título de pedido contraposto requer a retirada das torres das terras do autor.
2. Tese do Recorrente
: O Recorrente, em sede de Recurso requer inicialmente o benefício da assistência gratuita. No mérito, aduz que não concedeu autorização para instalação das torres, que não reside no local, que não comparece diariamente na propriedade. Afirma que a testemunha Saulo ao ser inquirida pela patrona do autor informou que este não estava no local no momento da instalação e que a testemunha acha que o autor tinha conhecimento da instalação. Que seus filhos não tem autorização para contratar em seu nome. Sustenta que a requerida obteve lucro na exploração da área e que o dano moral não foi apreciado pelo juízo de piso, postulando pela reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida:
A Recorrida afirma em contrarrazões, em síntese, que restou demonstrado nos autos que o autor não só autorizou como acompanhou a instalação da torres e que foram juntados aos autos documentos que comprovam o fornecimento de internet como forma de contraprestação do serviço, devendo a r. sentença ser mantida na sua integralidade.
4. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau assim decidiu: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Quanto a pretensão de retirada das torres de internet do local - pedido contraposto -, acolho o pedido a proceder com a imediata remoção dos postes e equipamentos instalados, permitindo que a Ré adentre a propriedade rural exclusivamente para o ato, independentemente da vontade do Autor, desde que tal ato não traga nenhum prejuízo econômico ao demandante e que se proceda na forma estabelecida nas relações consumeristas aos usuários do serviço de
internet
, se houver interrupção temporária do serviço”.
5
.
Fundamentação
: De plano, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, verifica-se que a r. sentença de piso não merece reforma, pois restou comprovado que o autor tinha conhecimento da instalação e que em troca do serviço havia a contraprestação do serviço de internet fornecido pela ré. No mais, sabe-se que os contratos podem ser realizados de forma verbal, caso em questão, não havendo que se falar em ato ilícito capaz que ensejar dano material e até mesmo moral, mesmo porque não há comprovação nos autos de que houve algum prejuízo ao autor em decorrência da instalação das torres na propriedade. Assim, não comprovou nos autos, o recorrente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o artigo 373 do CPC. Desta feita, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
6. Dispositivo
: Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20%
sobre o valor do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)